Tribunal: STF
Processo: ARE 812178
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido reformou a sentença de primeiro grau, a fim de manter a condenação na obrigação de fazer de troca do produto com defeito e excluir a indenização por danos morais.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.